Tribunal: CARF
Processo: 10880.917639/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917639/2015-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
REAPURAÇÃO DE CÁLCULOS
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarvimento de IPI apurado entre abril de 2013 e
dezembro de 2015.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de
infração que:
1.2.1. “Materiais adquiridos para uso e consumo no estabelecimento
industrial,(...) [e peças de reposição de maquinário] registrados sob o CFOP 2556
(Compra de Material para uso e consumo), tais como: conversor de frequência,
sonda, espelho, tubo guia, dentre outros [materiais de limpeza] não podem ser
considerados insumos no processo industrial”, nos termos dos PNs CST 181/74 e
65/79, pois não entram em contato direto com o produto final;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917639/2015-14
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

1.2.1.1. Ademais, a NF 3508 de solvente foi adquirida por filial da
Recorrente e a NF 21.631 documenta aquisição de peça de reposição para
o equipamento MAGNAMIKE;
1.2.2. “O artigo 58-N da Lei no 10.833/2003 determina que o IPI incidirá uma
única vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial”
(...) “sendo assim, inexiste previsão legal para o aproveitamento do IPI destacado
nas notas fiscais de transferências/compras de bebidas acabadas (CFOP
1102/2102/2152)”;
1.2.3. Nos termos do artigo 228 do RIPI/2010 não é possível o creditamento na
aquisição de fornecedores optantes do SIMPLES;
1.2.4. Parte das notas fiscais ativas no SPED não foram escrituradas pela
Recorrente em EFD;
1.2.5. Por serem isentas, as aquisições de produtos da ZFM não conferem direito
ao crédito de IPI, salvo na hipótese do artigo 95 inciso III do RIPI, a saber, 1) que
o produto seja aplicado com MP agrícola de produção regional, 2) que o
estabelecimento fornecedor esteja na Amazônia Ocidental, 3) que o projeto tenha
sido aprovado pela SUFRAMA, 4) que o produto adquirido não seja fumo ou
bebidas alcoólicas e 5) que o bem seja empregado no processo industrial como
MP, PI ou ME;
1.2.5.1. O açúcar não é MP do processo produtivo da Pepsi, pois não se
incorporam no processo de transformação que resulta na mercadoria
industrializada, em outros termos, não são aplicadas diretamente no
produto final, mas, sim, o caramelo produzido com o açúcar;
1.2.5.1.1. A Pepsi não apresentou prova do uso de matéria prima
agrícola regional na produção de 7UP H2OH;
1.2.5.2. “Conforme se pode ver da resposta apresentada pela América
Tampas da Amazônia S/A, ela não utiliza, na fabricação de seus produtos
vendidos à Ambev, matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, nos termos do art. 82, inciso III, do Decreto
4.544/2002, ou do Art. 95, inciso III, do Decreto 7.212/2010”;
1.2.5.3. A “Valfilm procurou gerar créditos tributários significativos por
ter-se utilizado de frações irrisórias de produto originário da Amazônia
Ocidental [0,3% a 3% de azeite de dendê] e, o que é mais importante,
produto este absolutamente desnecessário no seu processo produtivo,
conforme demonstrado neste Relatório”
1.2.5.4. Nos termos do RIPI/2010 cabe ao auditor fiscal da Receita Federal
verificar o cumprimento dos requisitos ao gozo de benefícios fiscais;
1.2.6. A Recorrente creditou-se indevidamente (entre 20% e 27%) de IPI nas
compras de insumos para fabricação de refrigerantes, vez que entendeu serem os
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

produtos classificados no Ex 01 do subitem 2106.90.10 (preparações compostas
para fabricação de refrigerantes), porém:
1.2.6.1. Nenhum dos insumos ao serem individualmente diluídos
culminam na bebida acabada;
1.2.6.1.1. Em verdade, para resultar no refrigerante, são
adicionados outros insumos que não compõe o kit adquirido da
ZFM;
1.2.6.2. A Nota XI da RGI 3b) da NESH determina, expressamente, que os
Kits para fabricação de bebidas devem ser classificados individualmente;
1.2.6.3. Conforme Nota III da NESH a Regra 2 a) não se aplica aos
produtos descritos na Seção IV, isto é, refrigerantes;
1.2.6.3.1. Ademais, os kits adquiridos pela Recorrente não
apresentam, no estado em que são recebidos, as características
essenciais dos refrigerantes;
1.2.6.4. Cada um dos itens do Kit é uma preparação composta, porém, os
itens, em conjunto e não misturados, não são uma preparação composta;
1.2.6.5. Nos termos da RGI 2b), apenas os produtos misturados (que não é
o caso dos Kits) podem classificar-se de acordo com a RGI 1;
1.2.6.6. No estabelecimento da Recorrente acontece nova etapa de
industrialização, nomeadamente, a transformação dos insumos, logo, não
se pode admitir que o Kit sujeito a um processo de transformação tenha a
mesma classificação do produto final;
1.2.6.7. Consulta na aduana americana de kits para produção de sanduíches
chegou à conclusão de que cada item deveria ser classificado
individualmente;
1.2.6.8. O fim comercial ou industrial, salvo disposição da NESH em
sentido contrário (o que não é o caso), não implica em alteração na
classificação fiscal;
1.2.7. “Assim, dada a ausência de uma posição mais específica, uma preparação
que contenha a totalidade ou parte dos ingredientes aromatizantes que
caracterizam uma determinada bebida [em geral apresentada na forma líquida] se
classifica no escopo da posição 21.06, a qual trata das "Preparações alimentícias
não especificadas nem compreendidas noutras posições", conforme esclarecem as
Notas Explicativas dessa posição”;
1.2.7.1. “Aplicando-se o disposto na Regra Geral Complementar N° 1 —
RGC-1 para determinação da classificação ao nível de item e subitem,
verifica-se que a preparação sob análise tem como classificação mais
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

específica o código NCM 2106.90.10, correspondente às "Preparações
dos tipos utilizados para elaboração de bebidas”;
1.2.7.2. Todavia, cada um dos elementos do Kit se diluído não resulta no
produto final, logo, ambos não se enquadram como preparações compostas
para diluição e fabricação de refrigerantes, devendo ser afastado o Ex;
1.2.8. A outra parte dos Kits (isto é, que não dão para a bebida as características
essenciais) são preparações alimentícias não específicas para refrigerantes (podem
ser utilizados em outros alimentos), desta forma, classificam-se no subitem
2106.90.90;
1.2.9. “No caso dos componentes de kits fornecidos por Arosuco que
correspondem a uma matéria pura acondicionada em embalagem individual, deve
ser utilizado o código adequado para a respectiva matéria”:
1.2.9.1. “O código 2916.31.21, tributado à alíquota zero, é próprio para
embalagens contendo exclusivamente de benzoato de sódio”;
1.2.9.2. “O código 2916.19.11, tributado à alíquota zero, é próprio para
embalagens contendo exclusivamente de sorbato de potássio”;
1.2.9.3. “O código 2918.14.00, tributado à alíquota zero, é próprio para
embalagens contendo exclusivamente de ácido cítrico”;
1.2.9.4. “O código 2922.49.20, tributado à alíquota zero, é próprio para
embalagens contendo exclusivamente EDTA Cálcio Dissódico”;
1.2.9.5. “No caso de preparações próprias para colorir alimentos, deve
ser utilizado o código 3204.19.13, tributado à alíquota zero”;
1.2.10. “As únicas "partes" tributadas a alíquotas positivas adquiridas por Ambev
são os aromas classificados no código 3302.10.00, próprio para preparação à
base de mistura de substâncias odoríferas, cuja alíquota é de 5%” porém, a
fiscalização mantém a glosa por entender que a Recorrente classificou o produto
incorretamente como parte do Kit;
1.2.11. “O imposto que deixou de ser recolhido na saída de refrigerantes e outras
bebidas só pode ser cobrado do contribuinte de direito em relação a estas
operações, que é o engarrafador”;
1.2.11.1. “Como o presente Relatório trata de operações em que o
adquirente não arcou com o ônus financeiro do imposto na entrada dos
produtos, tendo ficado comprovado danos ao erário em função do
aproveitamento de créditos indevidos, não restam dúvidas de que a
fiscalizada é responsável pelo pagamento dos saldos devedores
decorrentes da saída das bebidas”;
1.2.11.2. A Recorrente não agiu diligentemente ao escriturar os créditos
pois exigiu que seus fornecedores consultassem a Receita Federal sobre a
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

classificação fiscal dos produtos que adquiriu, logo deve responder pelas
sanções;
1.3. Em impugnação a Recorrente destaca:
1.3.1. O crédito tributário lançado deve ser parcialmente extinto com relação ao
lançamento a) por falta de escrituração do IPI lançado em NF, b) relativo às glosas
de IPI em virtude de aquisição de material intermediário, c) relativo às glosas de
IPI por aquisição de empresa optante pelo SIMPLES;
1.3.2. Alteração de critério jurídico, uma vez que a Recorrente por dez anos vem
sendo fiscalizada no mesmo contexto fático dos autos (aquisição de insumos da
ZFM);
1.3.2.1. “Ademais, a ausência de questionamento por parte das
autoridades fiscais acerca da classificação fiscal dos kits concentrados
nas últimas décadas deve ser considerada uma prática reiterada da
Administração Pública, a qual tem força de norma complementar nos
termos do artigo 100, inciso III do CTN”;
1.3.3. “Jamais houve necessidade de esclarecer qualquer ponto sobre a
classificação fiscal dos produtos, uma vez que nunca existiu questionamento a
esse respeito”;
1.3.4. Nulidade por ausência de motivação, pois:
1.3.4.1. A fiscalização fundamenta a infração sobre a não escrituração de
notas (infração 1), apenas no descrito no Portal NF-e, sem constatar se o
fato gerador documentado pela nota existiu ou não;
1.3.4.2. Não há prova de que os materiais intermediários glosados pela
fiscalização (infrações 2, 3 e 7) não entram em contato com o produto
final;
1.3.4.3. “Neste mesmo raciocínio, no que tange a glosa dos créditos
decorrentes de aquisições de mercadorias de fornecedores (Infração 4), a
autuação foi fundamentada em frágil presunção de que as mercadorias
não fariam jus ao benefício previsto no artigo 6 do Decreto-Lei 1.435/75,
por não terem sido fabricadas com matérias primas regionais da Zona
Franca de Manaus”;
1.3.4.4. A classificação fiscal dos Kits de concentrado demanda prova
técnica;
1.3.5. “Apesar de as notas fiscais eletrônicas terem sido canceladas nos registros
contábeis e fiscais da Impugnante [conforme procura demonstrar por meio de
livros fiscais e da EFD], tais notas continuaram constando como ativas no portal
da SEFAZ/MG em virtude de problemas sistêmicos”;
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

1.3.5.1. “Em outras palavras, não havendo saída de produto de
estabelecimento industrial ou seu equiparado em decorrência do
cancelamento da operação, a manutenção da nota fiscal por si só não tem
o condão de manter a exigibilidade do IPI, já que inexiste fato gerador”;
1.3.6. “Ao contrário do salientado pelo lançamento, a caracterização de um
produto como intermediário não está atrelada ao seu contato físico com o bem
em produção, mas ao fato de ser consumido no processo produtivo, o que é
devidamente demonstrado nos laudos técnicos elaborados pela AFAG
colacionados aos autos”;
1.3.6.1. “Ademais, equivocadamente pretendeu a d. fiscalização
considerar que determinados produtos seriam partes e peças de máquinas,
o que também não se pode admitir, eis que, conforme laudos técnicos
elaborados pela AFAG, resta demonstrado o enquadramento de tais
produtos como intermediários usados no processo produtivo, os quais
ensejam direito ao creditamento do imposto”;
1.3.7. A RGI 3b) é subsidiária à RGI 1), esta última suficiente para chegarmos à
classificação fiscal correta dos produtos por si adquiridos;
1.3.7.1. Para a posição em voga, o SH optou por determinar a classificação
a partir da funcionalidade do produto, especificamente, do seu uso na
fabricação de bebidas;
1.3.7.2. “Nota Explicativa A da posição 2106 [bem como a Nota
Explicativa 12 são expressas] no sentido de que as mercadorias não
deixam de ser preparações pelo fato de serem submetidas a tratamentos”;
1.3.7.3. O artigo 13 do Decreto 6.817/09 (utilizado como um dos
fundamentos do lançamento) aplica-se apenas a bebidas vendidas a retalho
pronta para o consumo após diluição, e não aos concentrados para
fabricação de refrigerantes;
1.3.7.4. A Nota Explicativa 7 da posição 2106 determina que são
"preparações compostas" todas as substâncias constituídas por um
conjunto de ingredientes que lhe confiram uma propriedade aromática
característica de determinada bebida, seja isoladamente ou seja mediante
a ADIÇÃO de outras substâncias”;
1.3.7.5. “Ao contrário do sustentado pela d. Fiscalização, o termo
"concentrados", contido no texto da posição 2106.9010 - EX. 01, não
implica
que
as
preparações
compostas
abrangidas
devam,
necessariamente, ser um produto único. Afinal, a própria NESH, em seu
item B, estabelece a possibilidade de uma preparação composta ser
produto da mistura de outras preparações”;
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

1.3.7.6. A deliberação do CCA sobre a classificação fiscal de kits para
fabricação de refrigerantes que culminou com a Nota Explicativa XI da
RGI 3b) não é vinculante;
1.3.7.7. A RGI 2b) é clara ao dispor que produtos misturados que
constituam preparações devem classificar-se por aplicação da regra 1;
1.3.8. A responsabilidade pelo enquadramento fiscal e tributação dos produtos por
si adquiridos é do fornecedor;
1.3.9. “Inexiste qualquer exigência legal quanto à necessidade da matéria-prima
utilizada no processo produtivo dos estabelecimentos industriais situados na
Zona Franca de Manaus ser provinda da natureza”;
1.3.9.1. “A restrição do benefício de isenção à produtos elaborados com
matérias-primas brutas violaria a própria finalidade dos benefícios
concedidos, tendo em vista que a concessão de isenção a produtos
elaborados com matéria-prima industrializada representa um incentivo
para o desenvolvimento da indústria de processamento de matéria-prima
regional da Zona Franca de Manaus”;
1.3.9.2. A fiscalização presume, por simples omissão de informação de
PEPSI, que o concentrado 7UP H2OH não é composto por produto
originário da Amazônia;
1.3.9.3. “Não apenas a d. Fiscalização não adotou nenhum laudo ou prova
técnica a fim de corroborar seu entendimento, como também ignorou o
laudo técnico apresentado pela Valfilm em favor de meras citações
retiradas de sítios eletrônicos, as quais reputa que teriam o condão de
desqualificar as informações técnicas prestadas pela Valfilm, o que não se
pode admitir”;
1.3.9.3.1. “Inexiste qualquer exigência legal quanto à quantidade
de matéria prima que deve ser empregada no processo produtivo
dos estabelecimentos industriais situados na Zona Franca de
Manaus”;
1.3.10. “Independentemente de o insumo originário da Zona Franca de Manaus
ser isento ou estar enquadrado em classificação fiscal tributada à alíquota zero,
há o direito ao crédito de IPI em virtude do princípio da não-cumulatividade”;
1.3.11. “Considerando que o estabelecimento da Impugnante autuado é um
estabelecimento industrial, e que a opção pelo regime especial REFRI alcança
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante, conforme dispõe o artigo
58-J da Lei 10.833/0331, é evidente que o IPI é devido pelo estabelecimento ora
autuado no momento em que este realiza a saída das mercadorias. E, havendo a
incidência do imposto, por consequência, também fará jus aos créditos
apropriados”;
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

1.3.11.1. “Nas saídas das mercadorias adquiridas ou transferidas de
fornecedores optantes do REFRI efetuadas pela Impugnante, houve o
débito de IPI, o que pode ser comprovado pela planilha colacionada com
a Impugnação”;
1.3.11.2. Exigir tributo por meio de lançamento de ofício representa bis in
idem, porquanto este fora anteriormente recolhido pela Recorrente;
1.3.12. A multa de ofício é confiscatória;
1.3.13. É ilegal a incidência de juros sobre multa.
1.4. A DRJ Belém deu parcial provimento ao recurso, excluindo do lançamento as
aquisições da Valfim, porquanto:
1.4.1. Encontra-se preclusa a matéria não impugnada descrita em planilha
apresentada pela Recorrente;
1.4.2. O auto foi lavrado por servidor competente, sem qualquer preterição ao
direito de defesa que, por sinal, tem início apenas após a instauração do
contencioso;
1.4.3. “A cada encerramento de ação fiscal não fica configurada uma prática da
Administração Tributária, fundada na reiteração; nem sobrevém a mudança de
critério jurídico a cada retomada de ação fiscal com enfoque diversificado ou
ampliado. Afinal, o fato de a Fiscalização não haver detectado anteriormente
uma determinada infração praticada pelo contribuinte não pode ser interpretado
como um reconhecimento tácito da validade desta conduta”;
1.4.4. A mera escrituração fiscal despida do protocolo de cancelamento das Notas
Fiscais (sem prejuízo ter sido exigida por diversas vezes pela fiscalização no curso
do procedimento fiscal) é insuficiente para demonstrar que a operação não
ocorreu;
1.4.5. Nos termos do PN 181/74 material de limpeza e peças de reposição de
maquinário, por não entrarem em contato físico com o produto final, não se
qualificam como insumos passíveis de creditamento do IPI;
1.4.6. “Incontroverso que os produtos reunidos pela autuada sob o apelido de
“kit” experimentam a sobredita preparação tão somente por ocasião da
elaboração das bebidas em apreço, quando já deixaram a esfera da contribuinte.
Permanecem, até então, ocupando, cada qual dos itens mencionados, sua
individual embalagem, ao arrepio de qualquer espécie de mistura e ainda
distantes, portanto, da condição de pronto para uso”;
1.4.6.1. “A Regra 2.a) e a Regra 3.b), acima reproduzidas, que mais se
aproximam do intento de conferir única classificação fiscal à reunião
levada a efeito pela fiscalizada, igualmente, acrescente-se, não socorrem à
impugnante”;
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

1.4.6.2. “Os ditos “kits”, todavia, quando da saída decorrente da venda
pela contribuinte realizada, simplesmente não ostentam as características
essenciais do artigo completo ou acabado, servindo, inquestionavelmente,
no campo das possibilidades, aos mais diversos fins”;
1.4.7. O artigo 6° caput e § 1° do Decreto 288/67 e artigo 95 inciso III do RIPI
são claros ao limitar o creditamento a aquisição de produtos com matérias-primas
agrícolas e extrativistas e, no caso, a Recorrente adquire produto elaborado a
partir de outro produto primário, este sim elaborado com matéria prima agrícola;
1.4.8. “O sujeito passivo estava sujeito ao Regime Especial de Tributação de
Bebidas Frias (REFRI), ou seja, sem poder se creditar do imposto destacado nas
notas fiscais de transferência de bebidas em virtude de: a) se tratar de produtos
acabados destinados a comercialização e não de matérias primas, produtos
intermediários ou material de embalagem; b) o imposto incide sobre os produtos
acabados uma única vez, na saída do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, vale dizer, o imposto não é mais devido em operação posterior; c) não
houve operação de industrialização por encomenda, que representa uma exceção
ao regime de incidência única”;
1.4.8.1. “Quanto à afirmação de que teria recolhido o imposto na saída, a
interessada anexa tão somente planilha (fls. 12765/12946)” o que é
insuficiente para a demonstração do quanto alega;
1.4.9. Incide juros moratórios sobre o valor da multa;
1.4.10. A autoridade fiscal não é competente para se pronunciar sobre matéria
Constitucional como violação ao não confisco e ao tratamento diferenciado
descrito no artigo 40 do ADCT;
1.5. Sem se contentar com a decisão acima, a Recorrente socorre-se desta Corte,
reiterando o quanto descrito em Impugnação e argumentando:
1.5.1. Por versarem sobre os mesmos fatos, o presente processo e os PAFs
10880.917638/2015-61,
10880.917639/2015-14,
10880.917641/2015-85,
10880.917642/2015-20,
10880.917643/2015-74,
10880.917644/2015-19
e
10880.917640/2015-31 devem ser reunidos para julgamento conjunto;
1.5.2. Nulidade do Acórdão da DRJ vez que não apreciou as seguintes evidências
e argumentos:
1.5.2.1. “Planilha contendo registro de cancelamento das operações
autuadas no Livro de Registro de Apuração de IPI da Recorrente,
referente a acusação de não pagamento do imposto por divergência na
escrituração fiscal digita”l;
1.5.2.2. “Laudos técnicos elaborados pela AFAG Engenharia acerca dos
materiais intermediários e matérias-primas utilizadas no processo
produtivo da Recorrente”;
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

1.5.2.3. “Laudo técnico acerca dos kits concentrados para produção de
refrigerantes elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia – INT”;
1.5.2.4. “Relatório das operações realizadas no regime monofásico do IPI
com débito do IPI (saída tributada”;
1.5.3. O CARF afastou a exigência do IPI de incidência monofásica após
diligências uma vez que o lançamento representa bis in idem.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente alega ser optante do REFRI e que, por tal motivo, as saídas de
seus produtos acabados estão sujeitos a INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DE IPI. Entretanto,
recebe produtos acabados de estabelecimentos industriais da mesma empresa, portanto com
suspensão de IPI na saída nos termos do artigo 43 X do RIPI. Desta forma, a Recorrente acaba
por recolher o IPI na integralidade na saída dos produtos e, por tal motivo, pretende creditar-se
do valor pago. Como tese subsidiária, a Recorrente traz aos autos planilha que descreve valores
pagos de IPI. Assim, exigir o IPI por meio de auto de infração sobre as mesmas operações
redunda em bis in idem.
2.1. A seu turno, acentua a DRJ sobre o assunto “O sujeito passivo estava sujeito
ao Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), ou seja, sem poder se creditar do
imposto destacado nas notas fiscais de transferência de bebidas em virtude de: a) se tratar de
produtos acabados destinados a comercialização e não de matérias primas, produtos
intermediários ou material de embalagem; b) o imposto incide sobre os produtos acabados uma
única vez, na saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, vale dizer, o
imposto não é mais devido em operação posterior; c) não houve operação de industrialização por
encomenda, que representa uma exceção ao regime de incidência única (na industrialização por
encomenda, há incidência do imposto também na saída do estabelecimento encomendante).
Dessa forma, correta a Autoridade Fiscal em proceder a glosa”.
2.2. Sobre os pagamentos, prossegue a DRJ “quanto à afirmação de que teria
recolhido o imposto na saída, a interessada anexa tão somente planilha (fls. 12765/12946),
afirmando que as provas devem ser buscadas pela fiscalização em diligência para apresentação
futura” o que é insuficiente para demonstrar o direito ao crédito.
2.3. Antes de prosseguir necessário um pequeno esclarecimento. Como de amplo
conhecimento desta Turma, o IPI é tributo sujeito à apuração mensal não cumulativa, i.e., ao
final de um mês é somada a totalidade de débitos do imposto; deste montante é subtraído o valor
total dos créditos apurados. Se o resultado da subtração (total dos débitos de IPI menos total dos
créditos) for um número positivo, o sujeito passivo, no mês seguinte a apuração, quita seus
débitos; se um número negativo há crédito a lançar no mês seguinte.
2.3.1. Fixado o antedito, no caso em voga a fiscalização glosou créditos (por
monofásicos) de um período de apuração, ou seja, sem sombra de dúvida, reduziu o subtraendo
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

da equação. Ao reduzir o subtraendo da equação a fiscalização, por via de consequência,
aumentou o débito do período; não porque transformou crédito de IPI em débito de IPI mas
porque deixou descoberto parte do débito de IPI do período anteriormente compensado com o
crédito agora glosado.
2.3.2. Assim, temos que há diferença lógica entre glosa de créditos e simples
aumento de débitos. Na glosa de créditos o débito do período de apuração permanece exatamente
o mesmo, o que muda é o valor a compensar (subtrair).
2.4. Tornando ao caso concreto, a fiscalização glosa os créditos das entradas de
produtos monofásicos, mas silencia sobre os débitos. Não se tem notícia nos autos se a
fiscalização considerou no montante dos débitos do período os valores (supostamente) pagos
pela Recorrente pela saída dos produtos com tributação monofásica. Caso a fiscalização ao
recompor a escrita fiscal da Recorrente tenha considerado na totalidade dos débitos de IPI os
valores pagos na saída de produtos com incidência monofásica, com algum grau de certeza, o fez
de forma incorreta, pois, assim como é a Lei (e não a vontade das partes) que determina o não
creditamento na entrada de insumos sujeitos à incidência monofásica, é a Lei (e não a vontade da
fiscalização) que determina que o tributo vai incidir uma vez só no momento em que a
mercadoria saia do fornecedor.
2.5. Destarte, se demonstrado que a Recorrente efetivamente pagou IPI pela saída
dos produtos sujeitos à incidência monofásica, este montante de débito deve ser glosado, o
minuendo da subtração deve ser diminuído e, em consequência, o resultado, o montante a pagar
do período.
2.6. Para demonstrar que houve pagamento de IPI na saída de produto
monofásico, além dos documentos apresentados no procedimento fiscal (RAIPI, planilhas, livro
de entrada e protocolo da EFD), a Recorrente trouxe com a impugnação uma lista de todas as
notas fiscais emitidas (com a chave eletrônica da nota, inclusive) de saída de produtos com
incidência monofásica com o montante pago a título de IPI, documentos que, são mais do que
suficientes, a demonstrar eventual pagamento indevido, a ser apurado em diligência – como já
determinado por esta Casa em Acórdão da mesma Recorrente sobre fatos semelhantes:
1. intimar o autuado a fazer prova cabal de sua alegação de lançamento indevido de
débitos nas saídas de mercadorias recebidas para revenda, alertando-se o contribuinte de
que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos autos;
sem a necessária conciliação entre os registros contábeis fiscais e os documentos que os
legitimam, evidenciando o indébito;
2. com base na prova produzida nesses termos pelo contribuinte, reconstituir a escrita
fiscal dos períodos de apuração alvo, excluindo os débitos indevidamente lançados;
3. repercutir a reconstituição da escrita no lançamento de ofício ora sub judice, em
parecer circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras informações
pertinentes;
4. dar ciência desse parecer ao autuado, abrindo-se-lhe o prazo regulamentar para
manifestação, e;
5. devolver o processo para esta 3a TO/3a C/3a S/CARF, para prosseguimento do
julgamento. (Resolução n° 3403003.542)
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917639/2015-14

3. Pelo exposto voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
3.1. Com base nos documentos coligidos aos autos – inclusive aqueles juntados
por ocasião do procedimento de fiscalização – confirme se houve recolhimento de
tributos pela Recorrente na saída de produtos sujeitos à incidência monofásica;
3.2. Esclareça se no montante de débitos de IPI de cada período de apuração
considerou o montante pago pela Recorrente na saída de produtos sujeitos à
incidência monofásica;
3.3. Elabore demonstrativo acompanhado de relatório circunstanciado com o
montante de débito de cada período de apuração, excluído o montante pago pela
Recorrente na saída de produtos sujeitos à incidência monofásica;
3.4. Intime a Recorrente a se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo
de trinta dias;
3.5. Encerrado o prazo acima, com ou sem manifestação da Recorrente, devem
os autos serem devolvidos a esta Casa para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1181
DF CARF MF
Original